Tribunal: TJMT
Processo: 0004009-62.2018.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004009-62.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), TANIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 721.598.801-59 (VÍTIMA), LUCY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 593.960.831-00 (VÍTIMA), HILDEBRANDO LAURO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 726.493.561-20 (VÍTIMA), GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES - CPF: 053.793.681-58 (APELANTE), ADRIANO DE JESUS BALARINI - CPF: 048.979.951-59 (APELANTE), ADRIANO DE JESUS BALARINI (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARÃES PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES; DE OFÍCIO, AFASTOU TAMBÉM A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DESCLASSIFICOU DOIS DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PARA A FORMA TENTADA, REDUZINDO SUA PENA DEFINITIVA A 9 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 21 DIAS-MULTA; E DEU PROVIMENTO AO APELO DE ADRIANO DE JESUS BALARINI, ABSOLVENDO-O DAS IMPUTAÇÕES VEICULADAS NA DENÚNCIA. OFICIE-SE À AUTORIDADE DE PRIMEIRO GRAU, DETERMINANDO-SE QUE SEJA EXPEDIDO O RESPECTIVO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ADRIANO DE JESUS BALARINI, SALVO SE ESTIVER PRESO POR OUTRO MOTIVO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
– PRETENDIDA A DESCONSIDERAÇÃO DOS ANTECEDENTES NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – PROCESSOS POR CRIMES POSTERIORES AOS FATOS APURADOS NESTES AUTOS – DE OFÍCIO, AFASTADA TAMBÉM A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ELEMENTO INVOCADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA –
BIS IN IDEM
– ALMEJADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL POR SER SIDO APENAS UM O PATRIMÔNIO ATINGIDO – INVIABILIDADE – BENS DAS DEMAIS VÍTIMAS NÃO SUBTRAÍDOS EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO POLICIAL – CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DUAS DAS CONDUTAS PARA A MODALIDADE TENTADA – MANUTENÇÃO DO AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 70,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
SEGUNDO APELANTE
– ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NEM PESSOALMENTE, EM DELEGACIA – NEGATIVA DE AUTORIA DO APELANTE EM AMBAS AS ETAPAS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
CORROBORADA PELA VERSÃO DO CORRÉU, QUE O ISENTOU DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.

Por uma questão puramente lógica, a valoração desfavorável dos antecedentes só pode levar em consideração condenações transitadas em julgado por crimes praticados antes do fato apurado no processo.

Caracteriza-se
bis in idem
quando o emprego de arma de fogo é invocado pelo julgador tanto para majorar a pena na terceira etapa da dosimetria quanto para reputar desfavoráveis as circunstâncias do crime, na primeira fase.

Não há falar em afastamento do concurso formal quando diversas são as vítimas atingidas pelo crime de roubo. É possível, contudo, a desclassificação do delito para a modalidade tentada em relação às vítimas cujos bens não puderam ser efetivamente subtraídos, em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente.

Para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com pelo menos uma das provas produzidas em juízo

Inexistindo comprovação cabal de que o acusado tenha concorrido para a prática criminosa, impõe-se a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Gustavo Adolfho Teles de Guimarães
e
Adriano de Jesus Balarini
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0004009-62.2018.8.11.0011, código 264903, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que condenou o primeiro à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 233 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 118 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 70,
caput
, do Código Penal.

Em síntese,
Gustavo Adolfho
pleiteia a desconsideração dos antecedentes na dosimetria da pena-base, ou ainda, a redução do
quantum
de aumento decorrente dessa circunstância judicial, bem como o reconhecimento da prática de crime único, excluindo-se o aumento de pena concernente ao concurso formal, argumentando que apenas uma vítima teve seu patrimônio atingido pela conduta (Id. n. 37490957).

Por sua vez,
Adriano
almeja a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a minoração do patamar de aumento da sanção basilar decorrente da valoração desfavorável das circunstâncias do crime, bem como o afastamento do concurso formal (Ids. n. 37490958 e 37490959).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 37490962 e 37490963).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
dos recursos, tão somente para que sejam redimensionadas as reprimendas basilares (Id. n. 40754494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Gustavo Adolfho Teles de Guimarães
foi condenado à reprimenda de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 233 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
Adriano de Jesus Balarini
, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 118 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal.

Irresignado,
Gustavo Adolfho
pleiteia a desconsideração dos antecedentes na dosimetria da pena-base, ou ainda, a redução do
quantum
de aumento decorrente dessa circunstância judicial, bem como o reconhecimento da prática de crime único, excluindo-se o aumento de pena concernente ao concurso formal, argumentando que apenas uma vítima teve seu patrimônio atingido pela conduta.

Por sua vez,
Adriano
almeja a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a minoração do patamar de aumento da sanção basilar decorrente da valoração desfavorável das circunstâncias do crime, bem como o afastamento do concurso formal.

Compulsando detidamente os autos, concluso que o recurso do primeiro apelante comporta parcial provimento, ao passo que o do segundo merece integral acolhimento.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“
No dia 17/09/2018, por volta das 20h30min, na residência localizada na rua Antônio Tavares, nº 3684, no bairro Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste, os denunciados
Adriano de Jesus Balarini
e
Gustavo Adolfho Teles de Guimarães
, em companhia de outro elemento não identificado, em concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas e mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis, vitimando Tania Cristina de Oliveira, Lucy Silva de Oliveira e Hildebrando Lauro Silva de Oliveira, e as menores Thamyres e Thayná, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/05.

Consta dos autos que, na referida data, as vítimas Hildebrando e Tania, conduzindo o veículo da marca Nissan, modelo Altima, de cor branca, chegaram em sua residência, guardaram o carro na garagem e, quando a vítima Tania foi fechar o portão da casa, foi surpreendida pelo denunciado
Gustavo
, que saiu de um veículo de marca VW, modelo Gol, de cor escura, no qual ainda estavam o denunciado
Adriano
e outro indivíduo não identificado, e portando uma arma de fogo, anunciou o roubo dizendo ‘não cadeia não que é um assalto e vou entrar’.

Ato contínuo, o denunciado
Gustavo
empurrou o portão, adentrou na garagem, perguntou à vítima Hildebrando se estava armado e o mandou erguer a camisa, após o que, mandou abrir a porta da residência, onde estava a vítima Lucy, genitora de Hildebrando, e as duas filhas do casal, Thamyres e Thayná, sendo que todos foram levados para a sala e imobilizados com fita adesiva pelos denunciados.

Na sequência, enquanto o denunciado
Gustavo
vigiava as vítimas, mantendo-as em seu poder, restringindo-lhes a liberdade e lhes ameaçando de more a todo momento caso não encontrasse dinheiro e joias, o denunciado
Adriano
e o outro indivíduo não identificado reviraram todos os cômodos da residência, recolhendo alguns objetos, quais sejam, 02 (duas) televisões, 03 (três) notebooks, 01 (um) computador de mesa, 01 (um) aparelho de som portátil, 04 (quatro) celulares e joias diversas, e colocando-os dentro do veículo das vítimas.

Após, enquanto os denunciados combinavam a maneira como sairiam do local, perceberam a presença da viatura da Polícia, e passaram a dizer ‘perdemos, perdemos’, ‘vamos ligar para o Fernando apoio’, quando de imediato pediam a chave da porta dos fundos da casa, pegaram algumas cadeiras e as utilizaram para pular o muro, empreendendo fuga do local.

Saliente-se que a guarnição policial, que foi acionada via 190, ao chegar no local, fez um cerco na tentativa de impedir a fuga, quando ouviu um forte barulho vindo dos fundos da residência vizinha, sendo que foi possível avistar os denunciados em cima do telhado da casa, oportunidade em que foi verbalizado para que se entregassem, no entanto, nesse momento, foram efetuados disparos de arma de fogo em direção aos policiais, para assegurar a impunidade do crime de roubo que acabara de acontecer.

Acrescente-se que a vítima Tania, em seu depoimento de fl. 33, relatou que os denunciados lograram êxito em subtraírem a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 01 (um) óculos de sol, de marca Grazi.

Sobreleva anotar que as vítimas reconheceram os denunciados
Gustavo
e
Adriano
como sendo os autores dos delitos, conforme Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 25/28, 35/38 e 41/44
” (Id. n. 37489495).

Inicialmente, examino a pretensão absolutória deduzida por
Adriano
.

Em linhas gerais, a defesa argumenta que o reconhecimento do apelante pelas vítimas Hildebrando Lauro Silva de Oliveira, Lucy Silva de Oliveira e Tânia Cristina de Oliveira Silva foi realizado apenas extrajudicialmente e sem a observância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, e que o corréu
Gustavo Adolfho
, conquanto tenha confessado a prática do crime, negou o envolvimento de
Adriano
.

O inconformismo é procedente.

Inicialmente, destaco que os assaltantes não foram presos em flagrante delito, pois lograram fugir pulando muros e correndo sobre telhados durante a intervenção policial na residência das vítimas. Ocorre que, durante a fuga,
Gustavo Adolfho
deixou cair seu aparelho celular, o qual foi apreendido. Com a devida chancela judicial (Id. n. 37490452, pp. 6-8), a autoridade policial obteve acesso às fotografias e contatos armazenados no dispositivo, a partir dos quais os ofendidos identificaram os apelantes.

Ocorre que, conquanto inexista dúvida acerca da responsabilidade de
Gustavo Adolfho
– pelo fato de ser o proprietário do aparelho celular em questão e ter admitido a autoria do delito em juízo –, o mesmo não se pode dizer em relação a
Adriano
, uma vez que não há nenhum elemento de prova, produzido sob o crivo do contraditório, apto a confirmar seu envolvimento no episódio.

Com efeito, o art. 155,
caput
, do CPP, preceitua que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”. Logo, para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com pelo menos uma das provas produzidas em juízo.

Na espécie, observo que o reconhecimento fotográfico do apelante realizado pelas vítimas – repito, a partir de meras imagens encontradas no aparelho celular do corréu – não foi ratificado pessoalmente em delegacia, nem, muito menos, em juízo. Ou seja, malgrado as vítimas tenham apontado, nas fotografias do celular de
Gustavo Adolfho
, um de seus supostos comparsas, não lhes foi dada a oportunidade de confirmar se o apelante
Adriano
era ou não tal indivíduo. Outrossim, em ambas as etapas da persecução penal, o apelante

negou veementemente a autoria do delito, o que se coaduna com a alegação de
Gustavo Adolfho
no sentido de que
Adriano
não participou da empreitada criminosa.

Nesse contexto, impõe-se a absolvição de
Adriano
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Passo a enfrentar os pedidos formulados por
Gustavo Adolfho
, começando pela pretensão de desconsideração dos antecedentes na dosimetria da pena-base.

Em síntese, a defesa assevera que o juízo
a quo
se reportou à existência de processos por crimes praticados após o delito apurado nestes autos.

De fato, constata-se evidente anacronismo no
decisum
invectivado, uma vez que as duas condenações mencionadas pelo eminente magistrado sentenciante, proferidas nas ações penais de códigos 264944 e 262566, ambas da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, dizem respeito a fatos posteriores, logo, jamais poderiam ser consideradas “antecedentes”.

Não fosse o bastante, observo que a dosimetria da sanção basilar contém
bis in idem
no tocante à valoração desfavorável das circunstâncias do crime, porquanto o julgador se referiu ao fato de o delito ter sido praticado com o emprego de arma de fogo, o que já implicou o reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP.

É bem verdade a jurisprudência reputa possível, nas hipóteses de concurso de causas especiais de aumento de pena, a utilização de uma delas na terceira fase e da outra na primeira fase da dosimetria (enunciado sumular n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Porém, no caso dos autos, verifica-se que a mesma circunstância (emprego de arma de fogo) foi invocada em ambas as etapas, ao passo que o fato de o delito ter sido perpetrado em concurso de pessoas foi completamente desprezado. Como se trata de recurso exclusivamente defensivo, tal lapso não pode ser suprido pelo Tribunal em prejuízo do acusado, razão pela qual é necessário o afastamento
ex officio
da valoração negativa das circunstâncias do crime.

Quanto ao pedido de reconhecimento de crime único, com a extirpação do aumento de pena decorrente do concurso formal de infrações, por ter sido apenas um o patrimônio efetivamente atingido pela ação do apelante (a saber, o de Tânia Cristina, de quem foram levados R$ 50,00 [cinquenta reais] em espécie e um par de óculos escuros), entendo que, na realidade, a solução que se impõe é diversa: a desclassificação da conduta para a modalidade tentada

no que diz respeito às vítimas Hildebrando Lauro e Lucy, uma vez que os seus bens (aparelhos televisores, celulares,
laptops

etc
.), que haviam sido colocados pelos assaltantes no veículo do ofendido para serem subtraídos, tiveram que ser abandonados pelos agentes por força da chegada dos policiais, interrompendo-se o
iter criminis
.

Ocorre que tal desclassificação não tem o condão de afastar o aumento de pena previsto no art. 70,
caput
, do CP, decorrente da multiplicidade de vítimas, majoração esta que incide sobre a reprimenda mais grave, a saber, aquela decorrente do delito consumado.

Feitas essas considerações, passo a redimensionar a pena de
Gustavo Adolfho
.

Na primeira fase da dosimetria, reduzo a sanção basilar ao mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), em virtude do afastamento da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

Na segunda fase, constato que a menoridade relativa e a confissão espontânea do apelante não foram suficientes para elidir sua multirreincidência, uma vez que, ao tempo do fato, já possuía três condenações definitivas, oriundas das ações penais de códigos 459035 (Comarca de Cuiabá/MT), 487339 e 609189 (Comarca de Mirassol D’Oeste/MT), de modo que entendo adequada a majoração da pena intermediária em 1/6, atingindo o
quantum
de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira etapa, presente a causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo, aplico o acréscimo de 2/3, estabelecendo a reprimenda em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Finalmente, em razão do concurso formal (3 vítimas), aplico o aumento de 1/5, fixando a pena definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, em virtude do
quantum
de pena e da reincidência, bem como preservo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo de
Gustavo Adolfho Teles de Guimarães
para afastar a valoração negativa dos antecedentes;
de ofício
, afasto também a valoração desfavorável das circunstâncias do crime e desclassifico dois dos crimes de roubo majorado para a forma tentada, reduzindo sua pena definitiva a 9 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa; e
dou provimento
ao apelo de
Adriano de Jesus Balarini
, absolvendo-o das imputações veiculadas na denúncia.

Oficie-se à autoridade de primeiro grau, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário Adriano de Jesus Balarini, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020